Tribunal: TJBA
Processo: 8066598-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066598-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CARMEM DE SOUZA CARVALHO

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FORMALMENTE CLASSIFICADO COMO DESPACHO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Maria Carmem de Souza Carvalho contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento n.º 8066598-42.2024.8.05.0000, deixou de conhecer do recurso manejado contra despacho que homologou laudo pericial nos autos do cumprimento de sentença n.º 0559316-78.2014.8.05.0001, ao fundamento de que se trata de pronunciamento judicial insuscetível de impugnação imediata por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do Código de Processo Civil, ausente situação de urgência a justificar mitigação do referido rol.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à possibilidade de impugnação, via agravo de instrumento, de decisão que homologa laudo pericial — formalmente qualificada como despacho — e se essa decisão ostenta conteúdo decisório e urgência capaz de ensejar a aplicação da teoria da taxatividade mitigada.

III. Razões de decidir

A decisão agravada está devidamente fundamentada, amparada na jurisprudência dominante do STJ e dos Tribunais Pátrios, ao reconhecer que pronunciamentos judiciais que apenas homologam laudo pericial, sem caráter definitivo ou exaurimento de controvérsia, não se enquadram no rol do art. 1.015 do CPC.

A agravante alega conteúdo decisório no despacho homologatório e sua aptidão lesiva ao direito discutido, invocando a possibilidade de liquidação do julgado por simples cálculos, nos moldes do art. 509, § 2º, do CPC.

No entanto, inexiste demonstração de urgência ou inutilidade do posterior reexame da matéria em apelação, requisito necessário à aplicação da teoria da taxatividade mitigada, razão pela qual se impõe o não conhecimento do agravo de instrumento.

O agravo interno não apresenta elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração de teses já devidamente enfrentadas e rejeitadas.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É incabível agravo de instrumento contra despacho que homologa laudo pericial, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, sendo inaplicável a teoria da taxatividade mitigada quando ausente demonstração de urgência ou inutilidade do julgamento da matéria em apelação."

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI 5179775-65.2024.8.09.0051, Rel. Des.ª Sandra Regina Teodoro Reis; TJ-MG, AI 3012291-07.2024.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; TJ-RJ, AI 0085833-49.2021.8.19.0000, Rel. Des. Cléber
Ghelfestein
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8066598-42.2024.8.05.0000, em que figura como agravante Maria Carmem de Souza Carvalho e como agravado Banco do Brasil S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8